Tribunal: TJMT
Processo: 0002811-68.2016.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002811-68.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO LOURIVAL MACHADO DE MENEZES - CPF: 281.587.179-34 (APELADO), LEONARDO PERIM DE PAULA - CPF: 034.592.231-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -

IPTU – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CABIMENTO - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS INDEVIDOS - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – PROTESTO DA CDA INDEVIDO - IPTU DEVIDAMENTE QUITADO -

PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONFIGURADOS - FIXAÇÃO DO QUANTUM - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO JÁ QUE FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

“[...]
Opera-se a prescrição da pretensão executiva quando evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contado a partir da data de constituição do crédito, observadas as hipóteses elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 0000581-36.2010.8.11.0049, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de abril de 2019).”

É devida a repetição do indébito de IPTU pago indevidamente, acrescido de correção monetária a partir da data do pagamento.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos já quitados, imperioso o reconhecimento do dever de restituir os valores pagos indevidamente e a obrigação de indenizar o contribuinte por dano moral.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível daquela Comarca, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
ANTONIO LOURIVAL MACHADO DE MENEZES
em face do

Apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do crédito tributários que deu origem a CDA de n. 274/2015, ante a prescrição e o pagamento ocorrido, nos termos do art. 174 do CTN, e, condenou o Município de Sorriso/MT ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e à restituição dos valores pagos indevidamente pelo crédito tributário prescrito e já pago, no valor de R$ 730,26 (setecentos e trinta reais e vinte e seis centavos), deixando de condenar o Município de Sorriso/MT ao pagamento dos danos materiais, extinguindo o processo com a resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O Magistrado
a quo
, condenou ainda o Município ao pagamento de honorários de sucumbência a parte autora, os quais fixou em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8, do CPC. Isento do pagamento das custas judiciais. (Id. 2885909 a 2885910).

Em sede de recurso, aduz o Apelante que não houve a prescrição nos termos do art. 174 do CTN, vez que o crédito relativo ao IPTU 2010 não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos.

Sustenta a inexistência de direito a restituição do indébito, vez que não houve pagamento indevido; alega a inexistência de dano moral, e caso assim não for o entendimento deste Tribunal, pugna pela redução do valor fixado à título de dano moral para valor não superior a R$ 3.000,00 (três mil) reais.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso interposto a fim de que seja reformada a sentença objurgada, para julgar improcedente os pedidos exordiais, e caso seja mantida a condenação em danos morais, seja reduzido o valor fixado para R$ 3.000,00 (três mil reais). (Id’s 2885918 a 2885920).

Sem apresentação das Contrarrazões, mesmo tendo sido a parte devidamente intimada. (Id. 2885924).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de se manifestar posto que não vislumbra ter na lide interesse público apto a ensejar a intervenção ministerial. (Id. 3132074).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível daquela Comarca, que nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por
ANTONIO LOURIVAL MACHADO DE MENEZES
em face do

Apelante, julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do crédito tributários que deu origem a CDA de n. 274/2015, ante a prescrição e o pagamento ocorrido, nos termos do art. 174 do CTN, e, condenou o Município de Sorriso/MT ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e à restituição dos valores pagos indevidamente pelo crédito tributário prescrito e já pago, no valor de R$ 730,26 (setecentos e trinta reais e vinte e seis centavos). O Magistrado
a quo
deixou de condenar o Município de Sorriso/MT ao pagamento dos danos materiais, extinguindo o processo com a resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos de origem, que se trata de Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta por Antônio Lourival Machado de Menezes em face do

Município de Sorriso/MT, sob a alegação de que na data de 17/12/2015, o Autor/Apelado tomou ciência por meio do Banco do Brasil que seu nome estava integrado no cadastro de dívida ativa da Prefeitura de Sorriso/MT, e, em razão disso teve negado seu pedido de custeio da safra de 2016 pelo referido Banco.

Após, o Autor, ora Apelado, deu busca para verificação do motivo da referida pendência em seu nome, quando então descobriu que seu nome havia sido protestado em cartório por dívida gerada de IPTU do ano de 2010, mesmo tendo o valor sido pago no dia 06/04/2010, com desconto de 30%.

Pelo que narra a inicial, o Requerido/Apelante, aguardou o prazo de 05 (cinco) dias para cobrar suposta dívida sem ter notificado o Autor/Apelado para prestar esclarecimentos.

O Autor/Apelado, argumenta ter sofrido danos de ordem moral e material em razão de que estava aguardando liberação do custeio da safra 2016 pelo Banco do Brasil, a qual foi infrutífera, pois seu nome estava irregular.

Inconformado, o Autor/Apelado, na tentativa de salvar o fornecimento do custeio da safra, pagou à época o valor da dívida e dos valores para dar baixa em seu nome, nas importâncias de R$ 546,76 (quinhentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos) e R$ 183,50 (cento e oitenta e três reais e cinquenta centavos), porém o Banco do Brasil, manteve a negativa do custeio da safra.

Relata ainda na inicial que além do banco ter negado o custeio da safra, teve seu financiamento de maquinário agrícola negado, pois seu nome estava cadastrado na dívida ativa do Município de Sorriso/MT, e em razão disso teve que assinar contrato de locação de maquinário, no importe de 6% do produto colhido sobre o peso bruto para terceiros.

Pelos motivos expostos, requereu na exordial indenização pelos supostos danos morais e materiais no montante dos valores gastos com o aluguel de máquinas agrícolas, sofridos em razão do protesto indevido pela parte requerida, bem como seja condenada a parte requerida à repetição em dobro do indébito, no valor à época de R$ 1.460,52 (mil quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e dois centavos).

O Magistrado
a quo,
como já relatado, julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na inicial, para declarar a inexistência do crédito tributários que deu origem a CDA de n. 274/2015, ante a prescrição e o pagamento ocorrido, nos termos do art. 174 do CTN, e, condenou o Município de Sorriso/MT ao pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e à restituição dos valores pagos indevidamente pelo crédito tributário prescrito e já pago, no valor de R$ 730,26 (setecentos e trinta reais e vinte e seis centavos), deixando de condenar o Município de Sorriso/MT ao pagamento dos danos materiais, e extinguindo o processo com a resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Inconformado com a sentença, o Município de Sorriso interpôs o presente recurso alegando a inexistência da prescrição, vez que não transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos para desconstituição do crédito tributário; aduz que o Apelado não faz jus ao direito de restituição do indébito, pois não houve pagamento indevido; sustenta por fim a ausência de dano moral, e requer, que se o entendimento for contrário, seja reduzido o valor fixado a título de dano moral de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o Apelante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

Primeiramente, alega o Apelante que não ocorreu a prescrição do crédito tributário que deu origem a CDA de n. 274/2015 relativo ao IPTU 2010, e em consequência o protesto não restou indevido. Menciona ainda que, a contagem do prazo seria na data final do período concedido para o parcelamento do IPTU, ou seja, no dia 10/06/2010, conforme guias de taxa de IPTU juntadas nos autos. (Id. 2885880).

Pois bem.

Quanto a CDA de n. 274/2015, verifica-se que o Juízo monocrático detalhou adequadamente quando foi alcançada pelo lustro prescricional. Aproveito para transcrever parte do decisum, para melhor elucidação.

“
O autor logrou êxito em comprovar que teve protestado um título em seu nome indevidamente, pois pela simples leitura da CDA de fl. 14-v é possível verificar que o crédito tributário se encontra prescrito.

Tendo transcorrido mais de 05 anos da data de vencimento do débito (07/07/2010 – fl. 14-v), crível é o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.”(Id.
2885909 - Pág. 4)

Nesse sentido, tem-se que o Apelado juntou comprovante de pagamento da taxa de IPTU do ano de 2010, documento Id. 2885908, e do imóvel que deu origem a inscrição indevida na dívida ativa municipal.

Da análise dos documentos vertidos nos autos, verifica-se que o prazo prescricional apontado pelo Apelante ocorreria em 10/06/2015, contudo, na data do protesto, 15/12/2015 (Id. 2885880), já havia ocorrido a prescrição prevista no art. 206, §5, do Código Civil.

Dessa maneira, tendo transcorrido mais de 05 (cinco) anos da data do vencimento do débito , indiscutível é o reconhecimento da prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.

A matéria neste sentido, chegou à 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça por meio dos Recursos Especiais nº. 1.641.011 e 1.658.517. O Tribunal, levando em conta que o IPTU é um tributo lançado diretamente pelo fisco municipal, ou seja, sem necessidade de envio de declaração pelo contribuinte a ser homologada posteriormente pelo fisco, firmou entendimento de que o prazo prescricional deste tributo se inicia no dia seguinte ao vencimento da guia.

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do Documento: 1773632 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 21/11/2018 Página 1 de 5 Superior Tribunal de Justiça crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese
: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da

prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu
. ( Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho Tribunal de Origem: TJPA Data de Afetação:
18/08/2017
Data de julgamento do mérito: 14/11/2018 Data de publicação de acórdão:
21/11/2018
0”

Verifica-se que o comprovante de pagamento do tributo em discussão foi devidamente juntado nos autos, bem como a Certidão de Dívida Ativa, conforme Id. 2885880, onde menciona a origem da dívida (Imobiliário 1.01.182F. 00012.002), não havendo o que se falar em falta de comprovação de pagamento, portanto, sem razão o Apelante.

Desta feita impõe-se, pois, a manutenção da sentença que declarou a inexistência do crédito tributário que deu origem a CDA de n. 274/2015, ante a prescrição e o pagamento ocorrido.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL –IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONFIGURADA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. (N.U 1002311-37.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)”

Quanto a alegação do Apelante, da improcedência da repetição do indébito, face a ausência de título certo, líquido e exigível, constata-se por meio dos documentos de Id. 2885880, que o Apelado pagou em duplicidade o IPTU do imóvel supramencionado e ainda teve que arcar com custas para dar baixa no protesto em cartório, sendo assim, a cobrança pelo referido débito e a restrição em nome do Apelado no sistema do Municipio é indevida, gerando diversos transtornos à parte requerente.

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – IPTU - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RESP 1.495.146-MG –ART. 543-C DO CPC/73 – MESMO ÍNDICE UTILIZADO PELO MUNICÍPIO PARA ATUALIZAR SEUS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA A PARTIR DO PAGAMENTO INDEVIDO – SÚMULA 162 DO STJ – JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – SÚMULA 188 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Tendo sido comprovada a tributação indevida, os valores recolhidos impropriamente pelo Fisco devem ser restituídos pelo mesmo índice de correção que a Fazenda Pública utiliza para corrigir seus créditos tributários
, em respeito ao princípio da isonomia, conforme assentado pelo STJ no REsp 1.495.146-MG, sob a sistemática do art. 543-C do CPC/73, que, na espécie, refere-se ao IPCA, e juros de mora na ordem de 1% a mês, conforme disposto nos artigos 149 e 158, § único, da LCM 043/97 – Código Tributário Municipal. Os juros moratórios incidirão a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme dispõe a Súmula nº. 188 do STJ. Já a correção monetária, a contar do pagamento indevido, como determina a Súmula 162, do STJ. Recurso parcialmente provido.
(N.U 0037890-13.2013.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018)” [Destaquei]

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - TRIBUTÁRIO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA - IMÓVEL LOCALIZADO EM ZONA DE EXPANSÃO URBANA - AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE TORNE A ÁREA URBANA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAÇÃO DO IPTU - IMPOSTO DEVIDO - ITR - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS INDEVIDOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA PERDA DE OBJETO DE AÇÃO DECLARATÓRIA APENSADA POR CONTINÊNCIA - SENTENÇA RATIFICADA.
Para a exação do IPTU, não basta que a área esteja abrangida de fato no perímetro urbano; é imprescindível que o Município assim a declare mediante lei ordinária. No caso concreto, em vista dessa inércia municipal quanto à edição de lei ordinária sobre zona de expansão urbana do Distrito do Coxipó da Ponte, deverá incidir sobre a Fazenda Paraíso apenas o Imposto Territorial Rural - ITR, sendo nula qualquer exigência de IPTU enquanto perdurar a lacuna legal.
É devida a repetição do indébito de IPTU pago indevidamente, acrescido de correção monetária a partir da data do pagamento.
Em ações continentes, extingue-se sem resolução do mérito por perda de objeto aquela cujo objeto é menor.
(N.U 0016789-48.2010.8.11.0000, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/06/2010, Publicado no DJE 23/06/2010)” [Destaquei]

Quanto ao dano moral, o Apelante informa que o contrato de aluguel de maquinário é anterior ao protesto em dívida ativa municipal, no entanto, o Apelado esclarece que requereu aprovação de financiamento para obtenção de máquina agrícola, porém para usar na safra seguinte, pois ao aceitar o financiamento ocorre um período burocrático próprio da instituição bancária até a entrega do produto, mas como não saiu o financiamento, em nova safra teria que novamente arcar com o aluguel de máquinas agrícolas, e para comprovar suas declarações, juntou nos autos contrato de locação dos maquinários (Id. 2885881).

Referente ao dano moral, o Apelante nega o seu reconhecimento, e aduz que o Apelado não comprovou que não recebeu o financiamento em decorrência do protesto em dívida ativa do município.

Ocorre que, ficou demonstrado nos autos que o Apelado recebeu notificação do Banco do Brasil (Id. 2885880), onde encontrava-se com pendência em seu nome, sendo que a única pendência era o protesto em discussão, o qual pagou novamente para tentar reverter a decisão do banco, na tentativa de conseguir o financiamento.

Assim, constata-se que o Apelante agiu de forma totalmente imprudente, conquanto tenha inserido restrição e registro positivo de débito em seu sistema em nome de pessoa que não tinha qualquer tipo de débito com a Fazenda Pública, sendo certo que a parte Apelada teve que quitar novamente o débito para regularizar sua situação perante o Apelante.

O equívoco da administração causou ao Apelado situação constrangedora e vexatória, ficando à mercê de erro grasso da administração pública, tendo restrição em seu nome no sistema do Apelante e sendo taxado de devedor, quando tinha inclusive quitado com antecedência o IPTU 2010, e se dispondo a pagar o débito cobrado no intuito de cessar os transtornos causados ao mesmo.

Destarte, analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois em havendo inscrição na dívida ativa de forma indevida tal fato enseja o reconhecimento de dano moral puro, na modalidade
in re ipsa
, na medida em que a inscrição na dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes e tem o condão de manchar, de restringir o nome do contribuinte e negar crédito, não havendo diferenciação em relação ao cadastro de inadimplentes do SPC ou SERASA.

O Superior Tribunal de Justiça já fixou a tese de que a inscrição em dívida ativa enseja o reconhecimento de dano moral puro, conforme precedente que cito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE DANO MORAL (DANO MORAL IN RE IPSA). POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE ABALO PSICOLÓGICO RELEVANTE. 1.
Ausente a violação ao artigo 535, inciso II, do CPC, quando a Corte de origem aprecia a demanda com fundamentação suficiente. 2.
O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re ipsa).
A caracterização do dano moral em casos que tais prescinde da prova da ocorrência de abalo psicológico relevante. Precedentes: AgRg no Ag 1.163.571/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe 3.5.2010; REsp 773.470/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 2.3.2007. 3. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente se manifestou no sentido de reconhecer o dano moral independentemente da comprovação do abalo psicológico sofrido, o que acompanha a jurisprudência deste STJ. 4. Recurso especial não provido
. (REsp 1139492/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 16/02/2011)”

E ainda:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – IPTU DEVIDAMENTE QUITADO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – RECURSO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a inscrição do nome do contribuinte de forma indevida na dívida ativa, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade “in re ipsa”.
A inscrição em dívida ativa nada mais é que um cadastro de inadimplentes que possui todas as implicações de um órgão de proteção ao crédito.
A inscrição na dívida ativa obviamente implica nas mesmas restrições de concessão ao crédito, pois restringe o nome do contribuinte incluindo-o no cadastro de dívidas públicas, de modo que a inscrição feita indevidamente enseja o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.
Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e,

diante da ocorrência de inscrição na dívida ativa por débitos já quitados, imperioso o reconhecimento do dever de restituir os valores pagos indevidamente
e a obrigação de indenizar o contribuinte por dano moral. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios
.

Sentença mantida
.
Recurso desprovido
. (N.U 1001819-12.2018.8.11.0011, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019)” [Destaquei]

Sendo assim, no que tange o reconhecimento da ilegalidade do protesto e inscrição do nome do Apelado em Dívida Ativa e consequente dever de indenizar do ente municipal, agiu com acerto o Juízo de origem, já que analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Por fim, o Apelante requer proporcionalidade e razoabilidade no valor fixado a título de danos morais, caso este Juízo entenda que o Apelado faz jus ao recebimento dos valores.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprobabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

No caso, quando houve o protesto no nome do autor, este não foi informado, pois se ao contrário tivesse sido intimado, teria a chance de resolver o quanto antes, contudo o Apelado quando ficou ciente do protesto e tentou amigavelmente resolver se deslocando até a prefeitura, não logrou êxito, tendo sido ignorado pelo Apelante, conforme alegações constantes no Id. 2885904, deste modo, conclui-se que o Apelado busca uma pequena parte da lesão que sofreu sem o financiamento da máquina agrícola e o custeio da safra, além de ter tido seu nome indevidamente inscrito em dívida ativa municipal.

Nesse sentido, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO, litteris:

“
Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

[...]’

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa."
(STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).”

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7.
O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito.
8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).” [Destaquei]

E ainda:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IPTU. DÍVIDA PAGA. PROTESTO DA CDA INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. FIXAÇÃO DO QUANTUM. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO JÁ QUE FIXADO ABAIXO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONTRIBUINTE. 1.
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando o Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada. 2. Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente/Recorrido JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA postula reparação por danos morais, em razão de protesto indevido. 3. Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha administrativa do ente municipal, já que negociou os débitos em atraso, emitindo boleto para quitação no dia 11/05/2016 com vencimento em 31/05/2016. O contribuinte efetuou a quitação no mesmo dia em que emitido o boleto, ou seja, 11/05/2016, todavia, houve a consolidação do protesto no dia 12/05/2016, restando cabível a indenização pleiteada, considerando os danos suportados. Por óbvio que, negociando os débitos junto ao contribuinte e, inclusive, concedendo a este novo prazo para o pagamento, por óbvio que competia ao ente municipal à devida comunicação ao cartório, a fim de que obstasse o protesto, nos termos do art. 16 da Lei 9.492/1997. 4. Dano moral que neste caso é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao contribuinte. 5.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 6. Quantum indenizatório fixado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
7. Sentença parcialmente reformada.8. Recursos conhecidos e parcialmente provido o do contribuinte demandante.
(N.U 1001288-24.2016.8.11.0001, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2018, Publicado no DJE 30/07/2018)” [Destaquei]

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DESCABIDA – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA CELERIDADE – CDA – PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA – DESPROVIMENTO.
Não configura violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a ausência de manifestação, quanto à petição da parte ex adversa que não apresenta fatos ou argumentos novos. Em vista do princípio constitucional da celeridade, o Julgador não está obrigado a dar vista dos autos à parte, sem que que haja justificativa para que se manifeste. Configurada a ilicitude do protesto das CDAs, referentes

ao IPTU do imóvel adquirido de leilão judicial, livre de qualquer ônus tributário, está caracterizada a ocorrência do dano moral in re ipsa.
Deve ser mantido o quantum indenizatório, quando arbitrados de forma razoável e proporcional
.
(N.U 0002631-76.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020)”

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, que trata de protesto indevido e inscrição indevida do nome do Apelante em Dívida Ativa, bem como os precedentes deste Egrégio Tribunal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 10.000,00 (dez mil reais), atende integralmente a esses requisitos, que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo ainda como desincentivo a repetição da conduta
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sorriso/MT, mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2021